Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1000270-92.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DO 1o JUIZADO J ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT e o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca.
Na espécie, trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez, interposta por Silvio Fortuna Sales, em face do Instituto Nacional de Seguro Social.
Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, todavia, este declinou da competência sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a competência é do Juizado Especial.
Acrescentou que, até o momento não há tese fixada pelo STJ acerca da competência para processamento e julgamento das ações previdenciárias de natureza acidentária, se da justiça comum estadual ou dos juizados da fazenda pública estadual, cuja matéria ainda está sendo apreciada pela Corte de Justiça através do Tema 1.053.
Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que, não cabe ao Juizado processar e julgar a demanda, uma vez que não é competente para processar e julgar a presente ação, nos termos do art. 8o da Lei 9.099/95, uma vez que uma das partes é pessoa jurídica de direito público da União.
Reforça que, em que pese a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República, a ação em epígrafe não pode ser processada no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública haja vista o disposto no art. 5o, II, da Lei 12.153/09. Logo, o Instituto Nacional de Seguro Social é uma autarquia vinculada à União Federal, não a Estado ou Município.
O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.
Por outro lado, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, razão pela qual o presente conflito também deve ser suspenso.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente conflito e da Ação de Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez n. 1015013-35.2020.8.11.0003, interposta por Silvio Fortuna Sales, em face do Instituto Nacional de Seguro Social, até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, designo o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.
Comunique-se o Juízo Suscitado.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora